Tribunal: TJMT
Processo: 0005332-39.2017.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005332-39.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS BRAGA MUNARETO - CPF: 024.844.951-61 (EMBARGANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), NAUDI FRUTUOSO DA SILVA - CPF: 022.219.803-60 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), jesse mcenroe alexandre prado (TERCEIRO INTERESSADO), AMPLIATO ARQUITETURA E URBANISMO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONSTRUTORA – AFASTADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – INSUBSISTÊNCIA DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUÇÃO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005332-39.2017.8.11.0011

EMBARGANTE: THAIS BRAGA MUNARETO

EMBARGADO: NAUDI FRUTUOSO DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0005332-39.2017.8.11.0011, Código 254327 - 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Thais Braga Munareto contra acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONSTRUTORA – AFASTADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – INSUBSISTÊNCIA DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Verificada a participação da pessoa jurídica na execução da obra, não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Demonstrado que o laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de fissuras, rachaduras, trincas, infiltração, além de recalque diferencial ocorrido decorrente de falha na execução da obra, bem assim que foram prestados todos os esclarecimentos pelo perito judicial, não cabe falar em insubsistência da perícia.

A empresa construtora responde de forma objetiva pelos danos decorrente dos vícios construtivos apresentados no imóvel.

No caso em que a conduta cuja prática é imputada à parte adversa não se limita a consequências toleráveis da vida das relações, notadamente porque o imóvel residencial adquirido pelo demandante apresentou agraves vícios construtivos, é caso de indenizar o dano extrapatrimonial experimentado.

Reduzido o valor arbitrado a título de dano moral para atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.

A embargante sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão quanto inexistência da empresa construtora/empreiteira Ampliato Arquitetura e Urbanismo na negociação, que se trata apenas da identificação nominativa do seu escritório profissional de arquitetura, que não é dotado de personalidade jurídica nos moldes da legislação de regência, bem assim que há omissão quanto a ausência de responsabilidade objetiva porquanto o negócio jurídico de venda e compra fora transacionado entre pessoas físicas e, ainda, a omissão quanto a necessidade da devolução/restituição da posse do imóvel em razão do desfazimento do negócio jurídico, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado as omissões apontados e atribuído efeito modificativo aos embargos de declaração.

A contraminuta foi apresentada no Id. 167894161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thais Braga Munareto contra acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONSTRUTORA – AFASTADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – INSUBSISTÊNCIA DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Verificada a participação da pessoa jurídica na execução da obra, não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Demonstrado que o laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de fissuras, rachaduras, trincas, infiltração, além de recalque diferencial ocorrido decorrente de falha na execução da obra, bem assim que foram prestados todos os esclarecimentos pelo perito judicial, não cabe falar em insubsistência da perícia.

A empresa construtora responde de forma objetiva pelos danos decorrente dos vícios construtivos apresentados no imóvel.

No caso em que a conduta cuja prática é imputada à parte adversa não se limita a consequências toleráveis da vida das relações, notadamente porque o imóvel residencial adquirido pelo demandante apresentou agraves vícios construtivos, é caso de indenizar o dano extrapatrimonial experimentado.

Reduzido o valor arbitrado a título de dano moral para atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.

Para a embargante há omissões no acórdão embargado.

No caso, o acórdão o objurgado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante somente para reduzir o valor da indenização a título de dano moral de R$30.000,00 (trinta mil reais) para 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange à legitimidade da
Ampliato Arquitetura e Urbanismo
o acórdão foi claro ao consignar que
apesar de o contrato entabulado entre as partes constar o nome de Thais Braga Munareto, os recibos de entrega dos projetos arquitetônicos do imóvel e de pagamento do preço estão em nome da referida empresa.

O acórdão registrou ainda que ficou caracterizada a a participação da pessoa jurídica na execução da obra, bem como que a responsabilidade é solidária (art.7º CDC).

Quanto a
responsabilidade objetiva, o acórdão foi claro ao consignar que sentença se afigura acertada ao considerar que a empresa construtora é responsável objetivamente pelos danos causados ao autor apelado, aqui embargado de declaração, decorrente dos vícios construtivos apresentados no imóvel e constados pela perícia técnica judicial.

E, quanto ao argumento de enriquecimento ilícito, o acórdão consignou:

“Não há falar em enriquecimento ilícito do autor apelado, porque não se trata de rescisão contratual, mas de obrigação da requerida apelante de realizar os reparos no imóvel exatamente nos termos do pedido letra “e” da inicial (Id. 157974809 - pág. 17).

Ainda que atécnica a sentença, nesse ponto, esclareça-se que
não
há condenação dupla
, máxime porque a indenização, em verdade, traduz a equivalência do valor estimado dos reparos; e só será devida caso a apelante opte por não o realizar nos moldes determinados pela decisão”.

Logo, não cabe falar em omissão no acórdão.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023